Tribunal: TJBA
Processo: 8078221-66.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078221-66.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AILTON DIAS DO CARMO JUNIOR e outros (9) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA QUE VIOLA A COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada para cobrar valores referentes à Gratificação de Serviços Penitenciários – GSP. A sentença reconheceu prescrição, embora o cumprimento já houvesse sido julgado e homologado anteriormente, com trânsito em julgado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a prescrição da pretensão executória após o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos dos exequentes. III. Razões de decidir A sentença que reconhece a prescrição após o trânsito em julgado da decisão que rejeitou impugnação à execução viola a coisa julgada material e afronta os arts. 502 e 507 do CPC. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que, mesmo a matéria cognoscível de ofício, como a prescrição, se considera preclusa após o trânsito em julgado da decisão de mérito, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença. IV. Dispositivo Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito executivo, com a expedição do ofício requisitório para pagamento via RPV. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8078221-66.2025.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelantes, AILTON DIAS DO CARMO JUNIOR, ANA PAULA PEREIRA, ANTONIO JORGE COSTA SOUZA, DANIELE BORGES LIMA, EDWARD MONTEIRO DE MEDEIROS NETTO, FERNANDA BARBOSA DE MELO, ISMAEL BOAVENTURA CONCEICAO, NEEMIAS CEDRAZ DE OLIVEIRA, PALOMA DE SENNA COSTA e YURE PINHEIRO COSTA e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de __________ de 20__. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA